Tribunal: TJES
Processo: 5003165-68.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003165-68.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LODIR GONCALVES DA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AMBULANTE. RECADASTRAMENTO. EXCLUSÃO POR FALTA DE RETIRADA DE CREDENCIAL. IRRAZOABILIDADE. DIREITO AO TRABALHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Lodir Gonçalves da Silva Júnior contra decisão do Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que, em mandado de segurança contra o Município de Guarapari e sua Secretaria Municipal de Postura e Trânsito, denegou a segurança. O recorrente, pessoa idosa e ambulante, contesta sua exclusão do recadastramento para trabalhar nas praias de Guarapari, alegando que a eliminação ocorreu por problemas técnicos no sistema da prefeitura, o que impediu a retirada de sua credencial dentro do prazo estipulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se a exclusão do apelante do recadastramento para atuar como ambulante foi razoável;
(ii)
analisar se a sentença denegatória da ordem mandamental afronta o direito ao trabalho garantido constitucionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão do recorrente do recadastramento, por não retirar a credencial devido a problemas técnicos, configura-se como desproporcional, uma vez que o prazo foi prorrogado por apenas quatro dias úteis após o prazo inicial, não sendo suficiente considerando o período de alta demanda de trabalho dos ambulantes.

A eliminação do autor/recorrente de sua atividade principal fere o direito fundamental ao trabalho, previsto na Constituição Federal, artigos 1º, IV, 5º, XIII, e 6º, além de violar o direito à alimentação, essencial para o sustento de sua família, conforme artigo 6º da CF e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

A conclusão de primeira instância desconsidera o impacto social e econômico da exclusão de trabalhadores simples e vulneráveis, especialmente em um contexto de dificuldades técnicas admitidas pelo próprio Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A exclusão de ambulante de recadastramento por problemas técnicos do ente público, sem prazo adequado para regularização, viola o princípio da razoabilidade. 2. A manutenção da atividade de ambulante em tais circunstâncias assegura o direito ao trabalho e à alimentação, garantidos pela Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lodir Gonçalves da Silva Júnior
contra
sentença
proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em desfavor do
Município de Guarapari
, da
Secretaria Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari
e do
Secretário Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari
,
denegou a segurança pleiteada.

Em rude síntese, o impetrante/apelante sustenta que é pessoa idosa, com pouco estudo e que carece do trabalho
exercido
como ambulante para se sustentar. Aventa que se submeteu ao chamamento público para recadastramento de ambulantes no Município de Guarapari através do edital 002/2023, obtendo licença para atuar nos anos de 2024 e 2025
e

que após a autorização foi aberto prazo para retirada dos crachás e da guia para pagamento da respectiva taxa, todavia, quando compareceu ao local indicado o sistema informatizado estava inoperante.

Sustenta que retornou ao local por mais de uma vez para promover a retirada dos itens, mas não obteve êxito ante a permanência da inconsistência sistêmica. Aduz que a Prefeitura de Guarapari ampliou o prazo para a referida diligência, reconhecendo as agruras vividas pelos ambulantes, todavia, concedeu
tempo
exíguo
, o que fez com que ele não conseguisse retirar o crachá e o documento de arrecadação municipal.

Pois bem.

Da análise dos autos, penso que o recurso em tela, merece provimento.

Explico.

O Município de Guarapari, em 22 de setembro de 2023, divulgou o Chamamento Público nº 002/2023, a fim de recadastrar, dentre outros, os ambulantes que trabalham com "locação de cadeiras e ombrelones" (
id. 9163897
).

Em
25
de outubro de 2023, foi publicado o resultado final do Chamamento Público nº 002/2023, restando o
recorrente
autorizado, pelo Município de Guarapari, a alugar cadeiras e ombrelones no "ponto 33 da Praia do Morro" (
id. 9163909)
.

De acordo com o item 1.9. do Chamamento Público nº 002/2023, publicado o resultado final, deveria o licenciado comparecer na Secretaria Municipal de Postura e Trânsito entre 13 de novembro e 22 de dezembro de 2023, para retirar o crachá de identificação e o DAM referente ao licenciamento da atividade para o ano de 2024 (fl.
3
do
id. 9163897
).

Devido a problemas técnicos – admitidos pelo próprio Município de Guarapari –, em 22 de dezembro de 2023, foi divulgada prorrogação do prazo para retirada do crachá e do DAM, que passou para 29 de dezembro de 2023 (
fl. 02 do id. 9163909
).

Por não ter o agravante conseguido atender o precitado prazo – repriso, 29 de dezembro de 2023 –, acabou sendo eliminado pela municipalidade, conforme comunicado de eliminação divulgado em 08 de janeiro de 2024 (fl.
3
do id.
9163909
).

De uma análise dos autos, n
ão se sabe ao certo por quanto tempo perduraram os tais problemas técnicos confessados pelo Município de Guarapari. Ocorre que, se as falhas perduraram por período alongado,
como parece ter ocorrido,
não
se afigura
razoável elastecer o termo
ad quem
em apenas 04 (quatro) dias úteis após o prazo inicialmente estabelecido.

A irrazoabilidade ganha color ainda mais acentuado quando se leva em conta que, em regra, a massa de trabalhadores ambulantes é, em maior parte, composta por pessoas simples, não raro de baixa escolaridade, com faixa de renda pouco superior a um salário-mínimo e sem acesso facilitado à informação ou à tecnologia.

Ademais, os ditos 04 (quatro) dias úteis
concedidos como extensão do prazo
se deram no período entre o Natal e o Ano-Novo, quando, sabidamente, os ambulantes estão mais ocupados com seus afazeres, dada a grande chegada de turistas em Guarapari
e o expressivo aumento do número de pessoas na cidade.

Defronte tal quadra, privar o agravante de exercer as atividades de ambulante por conta da não retirada – talvez justificada – de um crachá de identificação e de um
documento de arrecadação fiscal

implica
em indevida privação do trabalho, elencado na Constituição Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito (artigo 1º, inciso IV), direito fundamental (artigo 5º, inciso XIII), direito social (artigo 6º,
caput
) e fundamento da ordem econômica (artigo 170, inciso VIII).

A persistir a
sentença
recorrida, o agravante não poderá exercer a atividade responsável pela garantia de seu sustento e de sua família, colocando em xeque o direito social à alimentação, previsto no artigo 6º,
caput
, da Constituição Federal e no artigo 11, item 1, do Pacto Internacional Sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

É de se registrar que a adoção da tese em comento não tem o condão de prejudicar o recorrido, ao contrário, o beneficia na medida em que regulamenta o serviço dos ambulantes na região,
prestigia o trabalhador que deseja se manter regularizado,
arrecada receita e ainda promove o aumento de renda dos munícipes, o que, futurante, movimentará a economia local.

Registro que igual entendimento foi adotado nesta colenda Corte em recurso de idêntica matéria, vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE RECADASTRAMENTO DE AMBULANTES. FALHAS NO SISTEMA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO CRACHÁ E DAM NO PRAZO FIXADO. PRORROGAÇÃO. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por ROBERTO COUTINHO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado pelo apelante, visando à retirada do crachá de identificação e do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) após o deferimento de seu pedido de recadastramento como ambulante no Município de Guarapari. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha no sistema municipal que impediu o impetrante de retirar o crachá e o DAM no prazo estabelecido pelo edital; (ii) verificar se as falhas justificam a concessão da segurança para que o apelante possa regularizar sua atividade de ambulante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
As provas juntadas aos autos indicam que o impetrante tentou por diversas vezes retirar o crachá e o DAM, mas foi impedido devido a falhas no sistema municipal, conforme depoimentos de testemunhas e documentos que relatam a instabilidade do sistema entre os dias 13 de novembro e 22 de dezembro de 2023.
4. O
Município de Guarapari reconheceu as falhas no sistema e prorrogou o prazo para retirada do crachá e DAM até o dia 29 de dezembro de 2023, conforme comunicado oficial, o que reforça as alegações do apelante. 5. Não se afigura razoável que o apelante seja penalizado pela perda da licença devido a problemas técnicos alheios à sua vontade, uma vez que as inconsistências no sistema impossibilitaram o cumprimento do prazo estabelecido no edital.
6. A jurisprudência do TJES corrobora o entendimento de que falhas técnicas no sistema público, comprovadas por meio de documentos, justificam a prorrogação do prazo para cumprimento de obrigações editalícias e afastam a penalização do administrado que agiu com boa-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A existência de falhas técnicas no sistema municipal que impeçam o cumprimento de obrigações editalícias pelo administrado justifica a prorrogação do prazo e afasta a penalização pelo não cumprimento tempestivo, desde que comprovada a boa-fé do interessado. Deve ser concedida a segurança para garantir ao administrado o direito à retirada do crachá e do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), quando comprovadas falhas no sistema municipal que tenham inviabilizado o cumprimento do prazo fixado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1º, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000198-50.2024.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, DJ 16.7.2024.
(TJES – Ap. Cível 5001134-75.2024.8.08.0021, Rel. Des. Raphel Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 05/09/2024)

Por tais motivos é que penso plausível o acolhimento do pedido recursal.

Ante o exposto,
conheço
ao apelo
e

DOU-LHE

PROVIMENTO
para, reformando a sentença objurgada, conceder a segurança pretendida,
determinando ao Município de Guarapari que proceda a entrega do crachá de identificação e do
documento de arrecadação municipal
a
o recorrente,
Lodir Gonçalves da Silva Júnior, possibilitando
o labor para o qual ele realizou cadastro, relativo ao Edital 002/2023.

Custas pelo recorrido. Sem honorários recursais, ante a natureza da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.